Tribunal: TJDFT
Processo: 0723841-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO DOLOSA SIMPLES. VEÍCULO. INSURGÊNCIA QUANTO À RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
2. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete-lhe apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois diante da impossibilidade de se adentrar no ânimo do agente o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
3. Não há que falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, sob a alegação de que o recorrente não conhecia a origem ilícita do bem, quando devidamente comprovado que ele se declarou proprietário do veículo apreendido e de origem ilegal, tendo praticado o delito de receptação nas modalidades “receber” e “adquirir”, em proveito próprio, ciente de que se tratava de produto de crime; o que ficou devidamente demonstrado pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, em especial pelas declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante, pelos sinais de adulteração nos elementos de identificação do veículo, pela placa falsa irregular/clonada ostentada pelo veículo, pela relevante diferença entre o valor de mercado do bem e o valor pago pelo acusado, pela ausência de documentação do veículo e da transação comercial realizada.
4. Recurso desprovido.